Tribunal: STJ
Processo: 0002904-34.2015.8.01.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810199 - AC (2024/0452908-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOSE DEONIS DE LIMA GUIMARAES
ADVOGADO
: UÊNDEL ALVES DOS SANTOS - AC004073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, por ausência de impugnação específica, conforme a Súmula
182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser provido quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida porque a parte agravante não
impugnou de forma específica e fundamentada os fundamentos que
embasaram a decisão de inadmissibilidade do recurso especial, conforme a
Súmula 182/STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige que a impugnação seja efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia.
5. O agravo regimental não foi provido, pois a parte agravante não
trouxe qualquer inovação de fundamento apta a desconstituir a decisão
agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação no agravo regimental deve ser
específica e fundamentada, atacando todos os fundamentos da decisão
recorrida. 2. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do
agravo, conforme a Súmula 182 do STJ".
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51438783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:04:51
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 6eac2fcb-2c6d-47f6-8fd3-f97577b3a28e

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51438783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:04:51
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 6eac2fcb-2c6d-47f6-8fd3-f97577b3a28e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810199 - AC (2024/0452908-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOSE DEONIS DE LIMA GUIMARAES
ADVOGADO
: UÊNDEL ALVES DOS SANTOS - AC004073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, por ausência de impugnação específica, conforme a Súmula
182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser provido quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida porque a parte agravante não
impugnou de forma específica e fundamentada os fundamentos que
embasaram a decisão de inadmissibilidade do recurso especial, conforme a
Súmula 182/STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige que a impugnação seja efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia.
5. O agravo regimental não foi provido, pois a parte agravante não
trouxe qualquer inovação de fundamento apta a desconstituir a decisão
agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação no agravo regimental deve ser
específica e fundamentada, atacando todos os fundamentos da decisão
recorrida. 2. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do
agravo, conforme a Súmula 182 do STJ".
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por JOSÉ DEONIS DE LIMA
GUIMARÃES, contra decisão de fls. 1061/1065, que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento na Súmula 182 do STJ.
Sustenta a parte agravante que demonstrou analiticamente a existência de
dissenso jurisprudencial, com a indicação de precedentes específicos, ementas, órgãos
Documento eletrônico VDA51438788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:04:52
Código de Controle do Documento: f62590e0-21bb-4cb1-8497-ab981a407b38

julgadores, datas e números dos processos, conforme exige a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Argumenta que a divergência jurisprudencial foi demonstrada com
base em precedentes que tratam da mesma tese jurídica discutida nos autos, envolvendo
nulidade processual e julgamento em dissonância com o conjunto probatório, em
situações análogas à dos autos.
Alega, ainda, que o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri em 19 de
outubro de 2023 está eivado de nulidades. Primeiramente, aponta que o representante do
Ministério Público teria se utilizado de argumento de autoridade, ao mencionar decisões
de Tribunais Superiores para influenciar os jurados, o que seria vedado pelo art. 478, I,
do Código de Processo Penal, configurando nulidade absoluta. Em segundo lugar,
sustenta que o julgamento foi realizado em contexto de clamor público pela condenação
do réu, conforme teria sido confessado pelo próprio representante do Ministério Público
durante os debates, o que comprometeria a imparcialidade dos jurados e ensejaria o
desaforamento do julgamento, nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal.
Além disso, a parte agravante argumenta que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que a tese de legítima defesa estaria
devidamente comprovada por elementos como exames de corpo de delito, depoimentos
de testemunhas e o próprio interrogatório do réu. Alega que a condenação, em tais
circunstâncias, violaria o art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
Por fim, questiona o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa
da vítima, prevista no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, sustentando que os
desentendimentos prévios e as agressões mútuas entre as partes afastariam a incidência
dessa qualificadora, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.
Requer, ao final, o provimento do agravo regimental para que seja
reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, ou, caso
mantida a decisão agravada, que o recurso seja submetido ao órgão colegiado
competente, com o objetivo de anular o julgamento realizado pelo Tribunal do
júri. Requer, ainda, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço agravo regimental.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 1061-1065):
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSÉ DEONIS DE LIMA
GUIMARAES contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE que
inadmitiu o recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 16 anos, 7 meses e 15 dias de
reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, I, III e IV, do
Código Penal.
Documento eletrônico VDA51438788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:04:52
Código de Controle do Documento: f62590e0-21bb-4cb1-8497-ab981a407b38

O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto
pela defesa para determinar a incidência da atenuante da confissão espontânea à pena do
agravante. Eis a ementa do acórdão (fl. 870):
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO
CRIMINAL. PEDIDOS DE ANULAÇÃO E DE RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO. PROVIMENTO EM PARTE.
1. Qualquer irresignação da Defesa deveria, por dicção do artigo 571 do Código
de Processo Penal, ocorrer quando da sessão de julgamento, operando-se assim a
preclusão. Ademais, não houve comprovação de qualquer prejuízo à Defesa, nos
termos do artigo 563 do Código de Processo Penal;
2. Em decorrência do princípio da soberania dos vereditos, a anulação do
julgamento do Conselho de Sentença, sob a alegação de manifesta contrariedade à
prova dos autos, somente é possível quando estiver completamente divorciada dos
elementos de convicção constantes dos autos, ou seja, quando proferida em
contrariedade a tudo que consta dos fólios. No caso concreto, a decisão dos jurados
não se destoa do conjunto probatório, ao revés, possui com o mesmo perfeita
harmonia, não se sustentando assim as alegações recursais;
3. Conforme entendimento do STJ, o réu terá direito à diminuição da pena pela
confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, como
prevê o artigo 65, inciso III, "d”, do Código Penal, independentemente de a confissão
ser usada pelo juiz como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela
parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada;
4. Apelo parcialmente provido.
Sobreveio recurso especial, interposto com fulcro no artigo 105, III,
da Constituição
c,
Federal, no qual se alega, divergência jurisprudencial no julgado recorrido, ao sustentar que
o Ministério Público teria se valido de argumento de autoridade perante o julgamento pelo
Conselho de Sentença, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo a ensejar
a nulidade do feito, não reconhecida pelo Tribunal de origem.
Ao final, requer a nulidade do julgamento.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 951/965), o especial foi inadmitido na origem pela
aplicação do óbice da Súmula n. 7/STJ e pela deficiência do alegado dissídio jurisprudencial
(fls. 966/968).
Foi interposto o presente agravo (fls. 970/1015), no qual se requer o provimento do
recurso especial.
Apresentada a contraminuta (fls. 1020/1035), manifestou-se o Ministério Público Federal
pelo não conhecimento do agravo (fls. 1052-1055). Eis a ementa do parecer:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. PARECER
PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
É o relatório.
.
Decido
O presente agravo em recurso especial não merece ser conhecido.
O agravante não impugnou, de maneira adequada e suficiente, todas as razões
apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial,
especificamente a demonstração do alegado dissenso jurisprudencial.
Como cediço, não basta simplesmente deduzir genericamente a impossibilidade de
incidência do referido óbice apontado. A impugnação à decisão deve ser clara e suficiente,
de modo a demonstrar o equívoco na sua negativa, com a demonstração analítica da alegada
divergência entre julgados.
Assim, a ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados pela Corte de
origem para impedir o trânsito do apelo nobre obsta, nos termos do art. 932, inciso III do
Documento eletrônico VDA51438788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:04:52
Código de Controle do Documento: f62590e0-21bb-4cb1-8497-ab981a407b38

CPC, o conhecimento do agravo, cujo único propósito é demonstrar a inaplicabilidade dos
motivos indicados na decisão de inadmissibilidade do recurso por meio de impugnação
específica de cada um deles.
Incumbe ao recorrente demonstrar o equívoco da decisão agravada, sendo imprescindível
que impugne todos os óbices por ela apontados de maneira específica e suficientemente
demonstrada, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c art. 3o do CPP.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISSÍDIO
INTERPRETATIVO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.
2. O agravante foi condenado por crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226,
inciso II, por quatro vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal.
3. O Tribunal de origem negou provimento à apelação que requeria a absolvição e
o afastamento da continuidade delitiva e da causa de aumento de pena.
4. O recurso especial foi inadmitido por ausência de demonstração do dissídio
interpretativo.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido diante da alegação de que os óbices à admissibilidade do recurso especial
foram devidamente rebatidos.
III. Razões de decidir
6. O agravante não rebateu especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, especialmente no que tange à deficiência do cotejo analítico
necessário para comprovar o dissídio interpretativo.
7. A mera transcrição de ementas não é suficiente para caracterizar o dissídio
pretoriano, sendo necessário o cotejo detalhado entre os precedentes analisados.
8. A impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente para
demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados, o que não ocorreu no
presente caso.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.029, § 1o; RISTJ, art. 255, § 1o;
Código Penal, arts. 217-A, 226, II, 71.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.045.767/SP, Sexta
Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe
; STJ, AREsp 2.268.651/SP, Quinta
11/9/2023
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
.
23/6/2023
(AgRg no AREsp n. 2.688.359/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/10/2024
4/11/2024

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que, com base na Súmula 182/STJ, não conheceu do agravo em recurso especial.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem baseou-se na
incidência da Súmula 284/STF e na deficiência de cotejo analítico. A parte agravante
não impugnou adequadamente esses fundamentos no agravo do art. 1.042 do CPC.
Documento eletrônico VDA51438788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:04:52
Código de Controle do Documento: f62590e0-21bb-4cb1-8497-ab981a407b38

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou de maneira adequada todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, especialmente no que tange à Súmula 284/STF
e à deficiência de cotejo analítico.
III. Razões de decidir4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente no que se refere à
Súmula 284/STF, o que impede o conhecimento do recurso.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, exigindo-se a impugnação de todos os fundamentos para que o agravo
seja conhecido.
6. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi demonstrada de forma
concreta e explícita, não superando o juízo de admissibilidade.
IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
ser impugnada em sua integralidade, não sendo formada por capítulos autônomos. 2.
A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade impede o conhecimento do agravo. 3. A mera alegação de dissídio
jurisprudencial sem demonstração concreta e explícita não supera o juízo de
admissibilidade".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042; CPC/2015, art. 932.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
(AgRg no AREsp n. 2.784.681/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/2/2025
14/2/2025
Incide, no caso dos autos, e por analogia, a Súmula 182/STJ, segundo a qual: "É inviável
o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
".
da decisão agravada
Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea "a", do RISTJ,
do agravo em recurso especial.
não conheço

Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve
ser mantida.
Como destacou a decisão agravada, o Tribunal de origem deixou de admitir o
recurso especial em razão da ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial. Não
obstante, nas razões do agravo em recurso especial, a defesa deixou de impugnar, de
maneira adequada e suficiente, referido fundamento.
Conforme jurisprudência desta Corte, "não se conhece de recurso especial
fundado na alínea 'c' do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o
necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a
similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de
ementas. Requisitos previstos no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça e no art. 1.029, § 1o, do CPC" (AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
4/2/2025
DJEN de
.)
13/2/2025
Ressalte-se que cabe ao agravante impugnar, de forma específica e
fundamentada, todos os fundamentos que embasaram a decisão ora combatida,
demonstrando o desacerto do julgado. Tal providência, todavia, não foi observada
Documento eletrônico VDA51438788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:04:52
Código de Controle do Documento: f62590e0-21bb-4cb1-8497-ab981a407b38

quando da interposição do agravo em recurso especial, conforme consignado no decisum
ora impugnado.
Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, é
lícito ao relator não conhecer de recurso que deixe de atacar especificamente os
fundamentos da decisão recorrida. Igualmente, dispõe o art. 253, inciso I, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, com a redação conferida pela Emenda
Regimental no 22/2016, que será inadmitido o agravo que não infirmar, de modo eficaz,
os motivos determinantes do juízo de inadmissibilidade do recurso especial.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA
DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso.
2. Não assiste razão ao agravante, pois, no caso, incide o óbice da Súmula 182/STJ, uma
vez que deixou de impugnar, no seu agravo em recurso especial, de forma específica,
ausência/deficiência de cotejo analítico e certidão não juntada/cópia não autenticada
/repositório não autorizado/repositório não oficial.
[...]
6. Agravo regimental não provido. Concessão de habeas corpus de ofício para suspender
a execução provisória das penas restritivas de direitos.
(AgRg no AREsp n. 1.682.769/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
16/6/2020
23/6/2020

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE HOMICÍDIOS E LESÃO CORPORAL.
PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. RESP INADMITIDO NA
ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. ARESP NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada
(despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182
desta Corte Superior.
2 No caso, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou os seguintes óbices: i)
Súmula 283/STF, ii) Súmula 83/STJ (arts. 413 e 414 do CPP), iii) Súmula 7/STJ (arts. 413 e
414 do CPP) e iv) deficiência de cotejo analítico. Nas razões do AREsp, verifica-se que a
defesa se limitou a enfrentar a Súmula 7/STJ, reclamando o não conhecimento do recurso.
[...]
11. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.026.720/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/5/2022
6/5/2022
Portanto, a parte agravante não trouxe qualquer inovação de fundamento apta
a desconstituir a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51438788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:04:52
Código de Controle do Documento: f62590e0-21bb-4cb1-8497-ab981a407b38

É o voto.
Documento eletrônico VDA51438788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 15/10/2025 19:04:52
Código de Controle do Documento: f62590e0-21bb-4cb1-8497-ab981a407b38

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0452908-9
AREsp 2.810.199 /
AC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00029043420158010011 1024438820248010000 29043420158010011
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE DEONIS DE LIMA GUIMARAES
ADVOGADO
: UÊNDEL ALVES DOS SANTOS - AC004073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE DEONIS DE LIMA GUIMARAES
ADVOGADO
: UÊNDEL ALVES DOS SANTOS - AC004073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com
a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C5422454851:0131113890@
2024/0452908-9 - AREsp 2810199 Petição : 2025/0046973-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51412072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:18:40
Código de Controle do Documento: B34D04FC-23D0-4749-A390-6E8EC6805484